Tribunal: TJBA
Processo: 8057214-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057214-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEN LUIZA SILVA CALIXTO DOURADO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ALEGAÇÕES DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carmen Luiza Silva Calixto Dourado contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0360468-19.2012.8.05.0001, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de ausência de planilha de cálculos nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, afastando também as alegações de prejudicialidade externa e duplicidade de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de planilha de cálculo justifica a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) examinar se há prejudicialidade externa ou duplicidade de execução em razão da existência de ação revisional referente a outro contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença está em conformidade com o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, diante da ausência de demonstrativo de cálculo por parte da executada, o que inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução. A existência de ação revisional (processo nº 0313199-47.2013.8.05.0001) não configura prejudicialidade externa, pois trata de contratos distintos, com objetos, instrumentos e valores diversos do contrato executado no cumprimento de sentença. A alegação de duplicidade de execução (bis in idem) não se sustenta, uma vez que os débitos cobrados decorrem de relações jurídicas distintas, não havendo identidade entre os títulos executivos ou os valores executados. A invocação de violação à coisa julgada também não prospera, pois a sentença revisional refere-se a contratos diversos e não possui eficácia sobre o título executivo judicial objeto da presente execução. Não se configura risco de dano irreparável à agravante que justifique a suspensão da execução, pois o prosseguimento da execução segue os trâmites legais e permite controle jurisdicional sobre os atos constritivos. A manutenção da decisão de primeiro grau preserva os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, diante da ausência de demonstração concreta das alegações recursais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057214-21.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, CARMEN LUIZA SILVA CALIXTO DOURADO e, como agravado, ITAÚ UNIBANCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)